Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), CAMILLA CARVALHO CARLONI - CPF: 023.098.261-11 (AGRAVANTE), CM FACTORING LTDA - CNPJ: 28.023.723/0001-25 (AGRAVADO), JOMATTA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 432.862.468-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e consecutivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, considerando os documentos apresentados e o princípio da presunção relativa da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), e o CPC/2015 estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, §3º).

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme disposto no art. 99, §2º, do CPC.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante, incluindo declaração de imposto de renda, demonstram rendimentos superiores a R$ 15.000,00 mensais, afastando a presunção de hipossuficiência econômica.

A decisão recorrida facultou o parcelamento das custas processuais, o que constitui medida compatível com a situação financeira da agravante, conforme previsto no art. 98, §6º, do CPC.

O magistrado de primeiro grau, que tem contato direto com as partes, está em posição privilegiada para avaliar a real necessidade da gratuidade, sendo legítima sua decisão de indeferimento diante da ausência de comprovação da miserabilidade alegada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os documentos constantes dos autos demonstrarem que a parte possui recursos para arcar com as custas processuais, afastando a presunção relativa de hipossuficiência econômica. A possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, pode ser adotada como alternativa ao indeferimento do benefício da gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 178.244/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.1998; STJ, AgRg no AREsp nº 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Camilla Carvalho Carloni, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que nos autos dos embargos à execução que opôs contra a CM Factoring Ltda. – ME, indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

Inconformada, a agravante sustenta que,
embora tenha sido microempreendedora individual anteriormente, atualmente não exerce essa atividade e trabalha como confeiteira na empresa de sua genitora, com renda de aproximadamente R$ 1.841,18 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) mensais, sendo que tal condição comprova a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Argumenta que foram anexados aos autos extratos bancários, declarações de imposto de renda, recibos de pagamento, carteira de trabalho sem anotação recente, e outros documentos que evidenciam sua condição econômica limitada, tendo o Juízo desconsiderado tais provas. Invoca o art. 98, do CPC e o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, para que seja concedida a gratuidade pleiteada. Pontua que a r. decisão facultou o parcelamento das custas em até 06 (seis) parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, contudo, essa medida é incompatível com sua situação financeira, que demonstra hipossuficiência absoluta. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 263829778).

As informações foram prestadas (id. 267064783), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 268155778), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Camilla Carvalho Carloni opôs embargos à execução que opôs em desfavor da CM Factoring Ltda. – ME, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a
autora não comprovou a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido,

facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas (id. 177489730 – autos de origem)
.

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustentando
que, embora tenha sido microempreendedora individual anteriormente, atualmente não exerce essa atividade e trabalha como confeiteira na empresa de sua genitora, com renda de aproximadamente R$ 1.841,18 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) mensais, sendo que tal condição comprova a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Argumenta que foram anexados aos autos extratos bancários, declarações de imposto de renda, recibos de pagamento, carteira de trabalho sem anotação recente, e outros documentos que evidenciam sua condição econômica limitada, tendo o Juízo desconsiderado tais provas.

Invoca o art. 98, do CPC e o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, para que seja concedida a gratuidade pleiteada.

Pontua que a r. decisão facultou o parcelamento das custas em até 06 (seis) parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, contudo, essa medida é incompatível com sua situação financeira, que demonstra hipossuficiência absoluta. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

.

In casu
, a MMª Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão da autora, ora recorrente não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a agravante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, o certo é que a sua declaração de imposto de renda demonstra que recebeu rendimentos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês (id. 174353177 – autos de origem), restando evidente que possui condições de arcar com as custas processuais.

Outrossim, na espécie, a condutora do feito deferiu o parcelamento do montante em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (id. 177489730 – autos de origem), possibilitando o recolhimento das custas processuais pela parte.

Logo, as informações da MMª Juíza condutora do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025